Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. DEMANDA INSTAURADA OBJETIVANDO PROSSEGUIMENTO EM CERTAME PÚBLICO A DESPEITO DE ELIMINAÇÃO MOTIVADA EM DOENÇA INCAPACITANTE PARA O CARGO. LAUDO. JUNTA MÉDICA. AFIRMADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO. PROBABILIDADE DE ÊXITO.
1. Viabiliza-se o controle jurisdicional de legalidade de ato administrativo fundamentado em violação a preceitos do edital de concurso público.
2. Revelando-se provável que, no ensejo do acertamento do litígio, seja declarada a ilegalidade do ato administrativo que eliminou o recorrido do concurso público, por vício de motivação, sobretudo porque os autos foram instruídos com laudo técnico em sentido contrário, há que ser mantida a decisão que lhe deferiu tutela de urgência para assegurar sua continuidade no certame.
3. Agravo de instrumento não provido.